Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-47.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001310-47.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA

APELADO: EDNA MARIA ANDRADE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE MIRANDA CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO PROTOCOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Município de Araci contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais relativas à Progressão Funcional por Avanço Vertical, compreendendo o período entre o protocolo do requerimento (março de 2016) e a efetiva concessão (abril de 2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar (i) se a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, especificamente quanto ao deferimento da progressão vertical; e (ii) se a alegada ausência de dotação orçamentária constitui impedimento ao pagamento retroativo das diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A alegação de descumprimento do ônus probatório pela autora não prospera, uma vez que o próprio Município agravante, em suas razões recursais, confessou a concessão da progressão funcional à servidora, tornando o fato incontroverso, nos termos do art. 374, incisos II e III, do CPC.

4 - A alegação de óbice orçamentário colide frontalmente com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1075, segundo o qual "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal".

5 - A progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais pelo servidor, converte-se em direito subjetivo, não se tratando de concessão de nova vantagem ou aumento discricionário, mas de reconhecimento de direito já previsto na lei da carreira - no caso, a Lei Municipal nº 08/2004 -, que é fonte de despesa obrigatória.

IV. DISPOSITIVO

6
-
Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 169, §1º; CPC, arts. 373, I, 374, II, e 932, IV, "b"; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 08/2004, art. 31, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1075.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001310-47.2020.8.05.0014
, sendo parte Agravante
MUNICÍPIO DE ARACI
e parte Agravada
EDNA MARIA ANDRADE ARAUJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça